Tribunal: TJSP
Processo: 2015398-16.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Locação residencial. Ação de despejo. Insurgência agravante-locadora contra a r. decisão que indeferiu o pleito antecipatório de desocupação do imóvel pelos agravados-locatários. Irresignação que não prospera. Fatos controvertidos, sobretudo no que tange à propalada exoneração da fiança prestada pela empresa contratada pelos agravados, que dependem de melhor depuração

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Locação residencial. Ação de despejo. Insurgência agravante-locadora contra a r. decisão que indeferiu o pleito antecipatório de desocupação do imóvel pelos agravados-locatários. Irresignação que não prospera. Fatos controvertidos, sobretudo no que tange à propalada exoneração da fiança prestada pela empresa contratada pelos agravados, que dependem de melhor depuração mediante o estabelecimento do contraditório. Perigo da irreversibilidade dos efeitos da medida pretendida pela agravante. Prudente, portanto, que a questão seja avaliada à luz do contraditório, ocasião em que o juízo a quo poderá reexaminar a concessão da tutela de urgência. Recurso não provido.